Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta de ativos seja realizada, pelo período de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha, para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conhece-se apenas do primeiro recurso de agravo de instrumento interposto pois preclusa (de forma consumativa) a matéria com a apresentação do primeiro recurso contra a mesma decisão, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade.
4. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano.
5. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, deve ser realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no Sisbajud é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, pois visa à maior efetividade das execuções, devendo ser avaliada em cada caso concreto”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023.